Tribunal: STF
Processo: HC 269185
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Flavio Dias Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no do art. 312 Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o . periculum libertatis 
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública" (AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe de 11/9/2023, 15/9/2023) . 
3. No caso, gravidade concreta do delito se evidencia tanto pela natureza do crime e pela forma de execução — disparos à queima-roupa em via pública — , quanto pela audácia dos agentes e complexidade da estrutura criminosa envolvida, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar do agravante. Precedentes. 
4. No mais "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de . 15/8/2024)
5. No caso, o homicídio teria sido ordenado pela cúpula da facção denominada “Organização Terrorista do Cafezal – O.T.C.”, grupo estruturado e de alta periculosidade, voltado à prática do tráfico de drogas e delitos correlatos. Nesse contexto, salientaram as instâncias de origem que o agravante desempenhava função ativa na organização, mantendo estreita relação com seus líderes e participando de ações de elevada gravidade. 
6. Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. Precedente. 
7. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 
8. Conforme a jurisprudência desta Corte, a "regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em DJe 11/6/2019, 18/6/2019)" (HC n. 731.137/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de . 20/5/2022) 
9. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.040.013 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a “revogação da prisão preventiva, reconhecendo-se a ausência de fundamentação idônea, a inexistência de contemporaneidade (art. 312, §2º, do CPP), a ausência de demonstração concreta do periculum libertatis e o desvio de finalidade da custódia cautelar”. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

Dos elementos informativos reunidos nos autos, depreende-se que o foco central da investigação era o homicídio de J. R. V. C. S., ocorrido em via pública, mediante disparos de arma de fogo à queima-roupa. As apurações indicaram que o crime teria sido motivado por prejuízos financeiros causados à organização criminosa em virtude de um desfalque relacionado ao tráfico de entorpecentes. 
Consoante esclareceram as instâncias de origem, o homicídio teria sido ordenado pela cúpula da facção denominada “Organização Terrorista do Cafezal – O. T.C.”, grupo estruturado e de alta periculosidade, voltado à prática do tráfico de drogas e delitos correlatos. Nesse contexto, salientaram que o agravante desempenhava função ativa na organização, mantendo estreita relação com seus líderes e participando de ações de elevada gravidade, como a fuga em veículo utilizado na execução do crime. Ressaltaram que ele teria aceitado participar do homicídio com o intuito de ascender na hierarquia da facção. 
A gravidade concreta do delito se evidenciou tanto pela natureza do crime e pela forma de execução — disparos à queima-roupa em via pública —, quanto pela audácia dos agentes e complexidade da estrutura criminosa envolvida. Importante destacar que a atuação do agravante não se limitou a condutas periféricas, mas consistiu em ato essencial à consumação do crime contra a vida, já que a fuga dos executores somente foi possível mediante sua colaboração direta. 
Diante desse contexto, a conduta imputada ao autuado revelou risco concreto de reiteração delitiva, dada a suposta manutenção de vínculos com a organização criminosa, bem como potencial abalo à ordem pública que sua liberdade representaria. 
A prisão preventiva, portanto, mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública e evitar a repetição de práticas delitivas de semelhante gravidade, considerando a especial periculosidade da organização e o papel ativo exercido pelo paciente em sua estrutura. 
De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe . 20/2/2009) (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 

GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[...]
 2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 
3. Agravo interno desprovido.
(HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente